Tribunal: TJSP
Processo: 1030586-52.2021.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD.
I. Caso em Exame
Reexame necessário da sentença que concedeu a segurança para determinar que a impetrada considere como base de cálculo do ITCMD o valor venal total estabelecido para a incidência do IPTU lançado no exercício, observando-se o disposto no artigo 11 da Lei Estadual no 10705/00.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD.
I. Caso em Exame
Reexame necessário da sentença que concedeu a segurança para determinar que a impetrada considere como base de cálculo do ITCMD o valor venal total estabelecido para a incidência do IPTU lançado no exercício, observando-se o disposto no artigo 11 da Lei Estadual no 10705/00.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo do ITCMD deve ser o valor venal utilizado para fins de IPTU ou o valor venal de referência para fins de ITBI.
Razões de Decidir
O ITCMD tem como base de cálculo o valor venal do bem transmitido, conforme disposto no art. 9o da Lei Estadual n. 10.705/2000, e deve corresponder, no mínimo, ao valor venal utilizado para fins de IPTU, nos termos do art. 13 do mesmo Diploma Legal, vedada a utilização de critérios infralegais para modificar essa definição.
A adoção do valor venal de referência do ITBI prevista no Decreto Estadual n. 55.002/2009 configura alteração indevida da base de cálculo do tributo por norma infralegal, em violação ao princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF e no art. 97, II, §1o, do CTN.
IV. Dispositivo
Remessa necessária não provida.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 155, I; CTN, arts. 38, 148, 149; Lei Estadual no 10.705/2000, arts. 9o, 11, 13; Decreto no 46.655/2002.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp n. 1.133.027/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13/10/2010.
TJSP, AC/RN 1047057-03.2021.8.26.0053, Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 09/04/2025; AC/RN 1006289-69.2020.8.26.0053, Rel. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 17/02/2025.